Tribunal: TJES
Processo: 5016802-52.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016802-52.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: THALIA CORREA VALERIANO

REQUERIDO: ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO EM INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos de inventário nº 0007618-14.2004.8.08.0048, sob alegação de erro de fato e violação manifesta a norma jurídica. Sustenta a autora que o acórdão rescindendo deixou de reconhecer a preclusão consumada em desfavor da parte adversa (Sra. Eliane), que teria perdido o momento processual oportuno para impugnar a meação deferida à Sra. Vanderléia, decisão anteriormente estabilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC; e (ii) estabelecer se houve violação manifesta a norma jurídica, nos moldes do art. 966, V, do CPC, a justificar a rescisão da decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de fato que autoriza a ação rescisória exige que o julgado tenha se baseado em fato inexistente ou deixado de considerar fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele no processo originário, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista que a tese de preclusão foi expressamente enfrentada e afastada pelo acórdão impugnado.

A alegação de violação manifesta a norma jurídica pressupõe ofensa direta e literal à norma, não sendo suficiente a divergência interpretativa nem o inconformismo com a valoração jurídica feita pelo juízo. No caso, o colegiado deu interpretação razoável aos dispositivos legais sobre preclusão e meação no inventário, com base em elementos fático-probatórios disponíveis, afastando a pretensão sem incorrer em violação literal da norma.

A ação rescisória não se presta à revaloração do conjunto probatório nem ao reexame da interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador, devendo ser manejada apenas em hipóteses excepcionais e bem delimitadas, o que não ocorreu neste caso, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJES.

A tentativa de enquadrar a decisão em erro de fato ou violação manifesta da norma jurídica revela, na verdade, pretensão de rediscutir matéria já apreciada sob o pretexto de vício rescisório, o que desnatura a finalidade da ação rescisória e afronta os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O erro de fato que autoriza ação rescisória pressupõe inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o fato nos autos originários, circunstância não verificada quando a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão rescindendo.

A violação manifesta a norma jurídica exige ofensa direta e literal à norma, não sendo suficiente a interpretação razoável e contextualizada conferida pelo tribunal ao caso concreto.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir valoração jurídica e reexame do conjunto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 966, V e VIII; 487, I; 85, § 2º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AR 5.171/PR, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, j. 11.05.2022, DJe 27.06.2022.

STJ, AR 5.748/ES, Rel. Min.
Regina Helena Costa
, Primeira Seção, j. 25.05.2022, DJe 30.05.2022.

STJ, AgInt-AREsp 2.487.606/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2025.

TJES, AR 5003273-34.2022.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 14.02.2023.

TJES, AgInt-AR 0038296-34.2019.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, à unanimidade de votos, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5016802-52.2024.8.08.0000

RQTE:
THALIA CORREA VALERIANO

RQDA:

ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de
ação rescisória proposta
sob
dois fundamentos principais: (i) a ocorrência de erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC; e (ii) a violação manifesta a norma jurídica, prevista no art. 966, V, do mesmo diploma processual.

Os fundamentos
convergem para a tese de que o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal, nos autos
da ação de inventário nº 0007618-14.2004.8.08.0048, ajuizada para promover a partilha dos bens deixados por Manoel Correa da Silva Filho
, teria deixado de reconhecer a preclusão consumada em relação ao direito da Sra. Eliane de questionar a meação deferida à Sra. Vanderléia, decisão esta anteriormente consolidada e, segundo a autora, não impugnada no momento processual oportuno.

V
ejamos
o que restou decidido no acórdão
objurgado:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – RELAÇÃO DE CONCUBINATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ART. 1.723, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL - SOCIEDADE DE FATO – DIREITO PATRIMONIAL QUE SE SUBMETE À COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM – INEXISTÊNCIA – SÚMULA Nº. 380, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período. 2. A Súmula nº 380, do Excelso Supremo Tribunal Federal, determina que, comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.
(TJES. 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0007618-14.2004.8.08.0048, Relator Des. Annibal de Rezende Lima. Data: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.
1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. 2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES. 1ª Câmara Cível,
Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 0007618-14.2004.8.08.0048, Relator Des. Annibal de Rezende Lima. Data:
25/08
/2023).

Salienta-se que,
embora na peça defensiva seja apresentada a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita como preliminares, seus fundamentos confundem-
se
com o mérito da ação, razão pela qual passo ao exame conjunto das matérias.

No que diz respeito ao

erro de fato
,
o mesmo é
passível de ensejar a rescisão do julgado,
nos termos do artigo 966, VIII, do CPC
,
desde que o

julgado
esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia
ou
pronunciamento judicial.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. COMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA . PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTS. 485, IX E V, DO CPC/73 . NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da supressão do uso e gozo de imóvel, conheceu parcialmente do recurso especial para reformar, em parte, o acórdão de origem . 2. Consoante orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte, considerando que o acórdão da Quarta Turma, reputado rescindendo, julgou parte do mérito da demanda originária, reconhece-se a competência do STJ para conhecer e julgar a ação rescisória, ainda mais quando as questões envolvidas são interdependentes e prejudiciais. Precedentes.
3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito.
4. Não configuração dos erros de fato apontados na petição inicial, pois foram objeto de específica e expressa análise pelos acórdãos rescindendos. 5. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica. 6. Na hipótese, os acórdãos rescindendos deram interpretação razoável e sistemática aos arts. 160, I, do CC/16 e 474 e 512 do CPC/73, com respaldo, inclusive, em jurisprudência firmada nesta Corte Superior. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei. 8. DEMANDA RESCISÓRIA CONHECIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. (AR n. 5.171/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA . ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL . NÃO CABIMENTO.
I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.
II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal . IV - Improcedência do pedido. (AR n. 5.748/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Já com relação
à

violação manifesta
à
norma jurídica
,
nos estritos termos do artigo 966, inciso V, do
CPC
, exige-
se
a demonstração inequívoca de violação literal de norma jurídica, sendo incabível para simples reexame de prova ou interpretação judicial diversa daquela pretendida pela parte.

De igual modo é a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. DESCABIMENTO
.
1.
O cabimento da ação rescisória, com base no art. 966, V, do CPC/2015, exige a exposição de ofensa direta e evidente de dispositivo de Lei, descabendo sua utilização para correção de suposta injustiça ou má interpretação dos fatos e reexame das provas produzidas
.
2. No caso, a Corte local estabeleceu que a parte questiona a justiça do julgamento, pretendendo outro exame das provas produzidas na ação original, bem como da distribuição do ônus por sua realização. 3.
Ao definir que a ação rescisória não é o meio próprio para essa pretensão, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.487.606; Proc. 2023/0351718-7; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 21/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno, conforme o § 1º do art. 1.021 do CPC.
2.
A ação rescisória não é cabível para reexame de provas ou valoração jurídica dos fatos, nem para suprir a função de recurso.
3. A aplicação da Súmula n. 284 do STF é adequada quando há deficiência de fundamentação do recurso. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ; AgInt-AR 7.783; Proc. 2024/0372868-3; RS; Segunda Seção; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 24/02/2025)

Nesses termos,
ao analisar detidamente os autos, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos indispensáveis à procedência da ação rescisória, notadamente aqueles exigidos de forma restritiva pelo art. 966 do CPC, cuja aplicação é submetida à jurisprudência consolidada no sentido de que tal instrumento processual excepcional não se presta à reavaliação do conjunto fático-probatório nem à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento rescindendo, salvo hipóteses de manifesta transgressão à ordem legal ou erro objetivo e incontroverso.

Isso porque o
acórdão impugnado analisou expressamente a tese de preclusão defendida pela ora autora, tendo o colegiado afastado sua ocorrência com base na compreensão de que não se verificou a inércia da parte adversa que ensejasse a estabilização da decisão anterior quanto à meação.

Vejamos trecho do acórdão ao apreciar a alegada preclusão:

(...)

Com efeito, o procedimento de inventário não comporta a atividade probatória e a dialética relacionada à demonstração de eventual esforço comum em sociedade de fato, consoante exegese que se faz do disposto no art. 612, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, fato é que, nos autos, inexiste prova documental capaz de demonstrar o alegado esforço comum.

À luz do ônus da prova, impende ressaltar que VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA foi intimada, nos termos do despacho de fls. 306, datado de 07.03.2014, para se manifestar “
já que afirma que os imóveis descritos nas primeiras declarações foram adquiridos mediante esforço comum no período que conviveu como de cujus
”, sobre o que se manifestou às fls. 309/311 apenas para suscitar possíveis inconsistências na alegação e documentos apresentados pela viúva.

Eventual ausência de manifestação tempestiva da viúva quanto ao esboço de partilha não altera o ônus na comprovação do esforço comum, razão pela qual não há a aventada preclusão.

Com efeito, consta de fls. 292/296 que os bens arrolados no inventário já estariam na posse do
de cujus
e da viúva NEUZA DINIZ DA SILVA
ao menos desde o ano de 1990, quando VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA, efetivamente, contava com 13 (treze) anos de idade, eis que nascida em 15.08.1977 (fls. 06).

Tal contexto é deveras relevante pois os cadastros perante o INCRA (fls. 377/386) não comprovam a aquisição dos bens, mas, apenas e tão somente, a regularização dos imóveis perante o Sistema Nacional de Cadastro Rural, tanto é que a data de “01.07.2000”, utilizada para todos os imóveis, diz respeito à “posse” e não à “aquisição”.

(...)

Logo,
a alegada preclusão foi suscitada, enfrentada e afastada, não havendo que se falar em erro objetivo. A tentativa de enquadramento da decisão no referido vício revela, na realidade, inconformismo com a valoração jurídica conferida à dinâmica processual do inventário.

De igual modo
, quanto à invocada violação manifesta de norma jurídica, também não prospera a tese autoral.

A suposta afronta aos dispositivos legais que regem a preclusão e a formação da coisa julgada parcial (notadamente os arts. 505, 507 e 1.003 do CPC) não se mostra caracterizada, pelas razões já expostas alhures.

A decisão rescindenda analisou os fundamentos do recurso de apelação interposto por Eliane, concluiu pela ausência de preclusão e reformou parcialmente a sentença, com base em interpretação jurídica razoável e contextualizada. Tal atuação jurisdicional, mesmo que eventualmente passível de críticas doutrinárias ou de revisão por via recursal própria, não se qualifica como violação literal, direta e inequívoca da norma jurídica, nos termos exigidos pela doutrina e jurisprudência majoritária para viabilizar o juízo rescindente.

Nesse sentido, colhe-se orientação
jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça
, segundo a qual a ação rescisória não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados pelo órgão jurisdicional, tampouco à revisão de decisão amparada em interpretação plausível da legislação aplicável. Ainda que o autor aponte supostas afrontas a diversos dispositivos legais, a inexistência de afronta literal e o simples dissenso interpretativo quanto à aplicação do direito processual não autorizam o manejo da rescisória como sucedâneo recursal. Tal entendimento reafirma a natureza excepcional da via rescisória e a necessidade de resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado.

Vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – AÇÃO CAUTELAR – REVELIA DAS REQUERIDAS – EFEITOS DE CONFISSÃO NÃO PRODUZIDOS – ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ART. 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE A NORMA LEGAL TER SIDO OFENDIDA EM SUA LITERALIDADE – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – PRECEDENTES DO C. STJ E DO ETJES – INVIABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO CORRIGIR INJUSTIÇA DA DECISÃO – PRETENSÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE REVERSÃO DO DEPÓSITO DE 5%.
[...]
2)
A via rescisória está sendo utilizada pelo requerente, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – que pressupõe a violação da norma legal na sua literalidade pela decisão rescindenda – a fim de lograr a reforma de acórdão da egrégia Segunda Câmara Cível que, segundo afirma, teria violado diversos dispositivos de lei, os quais foram aleatoriamente arroladas pelo subscritor da petição inicial ao longo da peça processual, a exemplo dos arts. 36, 223, § 1º, 236, § 1º, 287, 461, §§ 1º a 6º, 536, § 1º do CPC/2015 e outros, além do art. 3º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.906/94.
3)
A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo de ação rescisória (CPC, art. 966, inciso V), pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida em sua literalidade pela decisão rescindenda, isto é, deve a decisão ser teratológica de tal modo que consubstancie o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.
4)
Não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por só ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, vedando-se qualquer tipo de inovação argumentativa que não foi feita oportunamente, por não se cuidar de via recursal com prazo de 2 (dois) anos.
5)
Em reforço, a doutrina pátria leciona que “a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova”, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto.
6)
Pedido rescisório julgado improcedente.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ação Rescisória nº 5003273-34.2022.8.08.0000. Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 14/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. REINTERPRETAÇÃO DOS FATOS E REEXAME DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO
. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE OU DA RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Na linha do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a ação rescisória não é instrumento para, a partir da reinterpretação de provas, proceder a novo julgamento da causa
(STJ - AgInt na AR 5.766/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 17/10/2018).
Equivale a dizer, em síntese, que é manifestamente incabível a propositura de ação rescisória com o único intuito de obter a reinterpretação à luz do contexto dos autos e a reforma do julgamento proferido, por mero inconformismo da parte com a justiça da decisão
(CF. AGRG na AR 5.159/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/08/2014) (...) (STJ - AGRG no AREsp 832.136/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016). II.
A ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
(AgInt no AREsp n. 594.879/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, DJe de 16/11/2018) (STJ - AgInt no AREsp 946.395/SC, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 27/09/2019). Isto é,
mostra-se defeso ao julgador, no bojo de ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa, pois isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento

(RESP 934.078/DF, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011) (STJ - AREsp 145.502/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016). (...) Na espécie, t
em-se realmente por incabível a presente Ação Rescisória, pois, para infirmar a Sentença rescindenda
, que, de forma robustamente fundamentada, à luz do amplo acervo probatório constante dos autos de origem, concluiu pela prática dolosa de ato ímprobo,

seria necessária a reinterpretação de todo conjunto fático-probatório, o que se revela inviável neste instrumento processual excepcional, o qual, por certo, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, como se fosse uma terceira instância revisora
. (...). VIII. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AR 0038296-34.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/08/2020; DJES 28/09/2020)

Com isso,
a autora da rescisória pretende utilizar a ação como meio para revisar o juízo valorativo do tribunal quanto à existência ou não de preclusão lógica e material. Todavia, a configuração da preclusão exige análise conjugada dos atos processuais, da cronologia procedimental e das condutas das partes, fatores que, por sua própria natureza, envolvem interpretação jurídica e valoração fática.

Assim, a reabertura desse debate, sob o pretexto de vício rescisório, encontra óbice direto na jurisprudência dos tribunais superiores, que vedam o uso da rescisória como instrumento revisional de julgados já submetidos ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, não comprovada a existência de erro de fato ou de violação manifesta de norma jurídica,
impõe-se a
improcedência da presente ação rescisória
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a

A
utor
a
ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios
que fixo em 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
2
º
do CPC
.
Todavia
, suspendo a exi
gi
bilidade
das verbas sucumbenciais
,
na forma do art. 98, § 3º, do CPC, eis que a parte autora
faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar improcedente
a ação rescisória.

Condena-se a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Todavia, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, eis que a parte autora faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.